Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701191-96.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0701191-96.2025.8.07.0000 - id 200549049), que deferiu a busca e apreensão liminar (DL 911/69), do veículo FORD/RANGER. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Alega, em suma, que a cobrança de encargos ilegais e abusivos contidos no contrato, descaracteriza a mora do devedor e a própria ação de busca e apreensão, pois não existe previsão contratual acerca do método de amortização utilizado, o agravado condicionou a prestação de serviços de crédito à contratação de produto acessório denominado “seguro proteção financeira e benefícios”, o que é vedado (CDC 39, I). Acrescenta ser cabível a restituição ao agravante dos valores pagos indevidamente e a inversão do ônus probatório. Requer o feito suspensivo, até julgamento do AGI. Intimada a comprovar sua hipossuficiência (id 67995376), o agravante recolheu em dobro o preparo (id 68186615 e documentos). 2. A tese de cobrança de encargos supostamente ilegais não foi objeto da decisão agravada, a matéria sequer foi submetida à apreciação do Juízo a quo. Assim, é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo. Atente-se para precedente desta turma: Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SUSPENSÃO DE DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. MELHOR POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação possessória, determinando que o réu (agravante) se abstenha de esbulhar ou turbar a posse exercida pela autora (agravada) sobre imóvel localizado em Ceilândia-DF. O agravante busca suspender a decisão liminar e obter a proteção possessória, alegando ter posse mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o agravo de instrumento para impugnar matéria ainda não decidida em primeira instância; e (ii) avaliar se os requisitos para concessão da tutela provisória foram devidamente preenchidos, considerando a natureza da ação possessória (força nova) e a alegação de melhor posse pela parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é inadmissível quanto à matéria não decidida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A ação possessória em análise é caracterizada como ação de força nova, não exigindo a demonstração de perigo de dano, mas a comprovação da posse, da ameaça e da data do evento. (...) (Ac. 1.947.381, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2024) Grifei. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator